Tribunal: TJDFT
Processo: 0717632-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE EM CONJUNTO. PRINCÍPIO DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE SALARIAL. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS EM OUTROS PROCESSOS. PENHORA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por se tratar de matéria idêntica e, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, julga-se o agravo de instrumento e agravo interno, conjuntamente.
2. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.
3. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
4. No caso dos autos, as provas analisadas demonstraram a existência de situação de superendividamento do executado, existindo, inclusive, constrições judiciais efetivadas em outras demandas movidas pela instituição financeira agravante, dentre outras, em seu desfavor, ficando verificado que o deferimento da penhora sobre o seu salário do devedor afetaria a sua subsistência digna, o que não é permitido.
5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Maioria.